Tribunal: TJSP
Processo: 0008427-68.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA R. DECISÃO QUE CONCEDEU LIVRAMENTO CONDICIONAL - ACOLHIMENTO - PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE NÃO ASSIMILAÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL REVELANDO INAPTIDÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – AGRAVO PROVIDO.